Tribunal: TJBA
Processo: 8039939-30.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039939-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, TADEU CERBARO

AGRAVADO: CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE RECUPERAÇÃO PREJUDICIAL À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO DE VOTO DO CREDOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1 -
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a supressão ou substituição de garantias somente será admissível em sede de recuperação judicial se houver expressa concordância do credor.

2 -
O reconhecimento de abusividade no voto do credor demanda demonstração de tentativa de obtenção de vantagem ilícita ou atuação mediante má-fé, nos termos do art. 39, §6º, da Lei Federal n. 11.101/2005, o que não está demonstrado na espécie.

3 -
Não cabe ao Poder Judiciário adentrar à análise acerca da (in)viabilidade econômica do plano, restando a sua interferência adstrita à eventual existência de ilegalidade, fraudes ou na presença de desvio de finalidade na votação.

4 – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.
8039939-30.2023.805.0000,
em que

figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Agravado
CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM

os

magistrados

integrantes

da

Quinta

Câmara

Cível

do

Estado

da

Bahia,

por

unanimidade,

CONHECER E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos

termos

do

voto

da

relatora.

Salvador/BA,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora